Tribunal: STF
Processo: HC 266642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Victor Nagib Aguiar e outros, advogados, em benefício de Danilo Dantas Pinto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.055.233/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 3.11.2020, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e trinta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1503189-89.2019.8.26.0536 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.8.2021, a Quinta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena adequadamente motivada e dosada para reprovação e prevenção das práticas criminosas – Sentença mantida Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8).

A condenação transitou em julgado.

4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2115545-84.2023.8.26.0000, indeferida, em 29.10.2024, pelo Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:
“REVISÃO CRIMINAL – SUSCITADA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA – ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE FOI DECRETADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MEDIDA REQUERIDA APÓS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES E DECRETADA DE FORMA FUNDAMENTADA – PRECEDENTES – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A POSSE DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A ARMA ERA UTILIZADA PARA ASSEGURAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL VERIFICADO – DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL” (fl. 2, e-doc. 10).

5. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.055.233/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 26.11.2025.

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a Polícia Civil requereu ao juízo de piso, ordem judicial para ingressar na casa do Paciente única e exclusivamente em razão do recebimento de denúncia anônima, sem terem realizado nenhuma diligência ou campana prévia na tentativa de credibilizar a referida denúncia” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “foi genérica a fundamentação empregada pelo Juízo de origem para a decretação da invasiva medida cautelar de busca e apreensão. Os argumentos ali utilizados são capazes de servir para qualquer outra decisão da mesma espécie, ao arrepio do que preceitua o artigo 315, §2º, III” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Sustenta que “o caso dos autos é de absorção do crime de posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de entorpecentes com imposição de qualificadora, posto que o uso da arma estava ligado ao comércio da droga apreendida” (fl. 14, e-doc. 1).

Assinala que “o sujeito encontrado com entorpecentes e, no mesmo contexto, com uma arma de fogo, deve ser penalizado nos termos do artigo 40, IV, da Lei Federal 11.343/2006, que determina o aumento de pena de 1/6 a 2/3 se a infração for cometida com o emprego de arma de fogo, violência ou grave ameaça” (fl. 14, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante do exposto, e ao mais que o esclarecido espírito desta Colenda Turma há de acrescer, espera o Paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta deste Colendo Supremo Tribunal Federal, seja concedido liminarmente o presente writ para a suspensão do mandado de prisão expedido, até o julgamento final do mérito do mandamus e, no mérito, a concessão da ordem, à guisa da declaração da nulidade do ingresso domiciliar e de todas as provas ilícitas dele decorrentes ou, subsidiariamente, a concessão da ordem, apenas para afastamento do crime de posse ilegal de arma de fogo, com a consequente revisão da pena imposta em razão da incidência do inciso IV do artigo 40 da Lei 11.343/2006 e, ainda, pela modificação do regime imposto para o menos gravoso” (fls. 16-17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.055.233/SP.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 9.12.2025.
 
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 
Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 2115545-84.2023.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Amaro Thomé afastou a pretensa ilegalidade da busca e apreensão, e manteve o reconhecimento do concurso material entre os crimes. Estes os fundamentos do acórdão:
“A preliminar de ilicitude da prova por suposta ilegalidade na decretação da busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante não comporta acolhimento. 
Assim ocorre, primeiramente, porque, conforme a representação de fls. 01/04 dos autos nº 1509572-05.2019.8.26.0562, a busca e apreensão não foi requerida apenas com base em denúncia anônima, ao contrário do que sustenta a defesa, mas em elementos adicionais, uma vez que a autoridade policial, após receber a informação anônima, realizou diligências preliminares para identificar o requerente como possível autor dos delitos, havendo indícios a corroborar a informação de que ele praticava o tráfico de entorpecentes, sobretudo a existência de abordagens por delito assemelhado quando ele era adolescente. 
No mais, a decisão de fls. 21/22 daqueles autos, que decretou a medida cautelar, está devidamente fundamentada, pois fez referência aos elementos trazidos pela autoridade policial e à manifestação favorável do Ministério Público, que indicavam a fundada suspeita da prática do crime pelo peticionário. 
 A medida foi decretada, portanto, em conformidade com os arts. 240 e ss. do Código de Processo Penal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Nesse sentido: (...).
Impõe-se, assim, a rejeição da matéria preliminar. (...)
Excetuada a preliminar, já rejeitada, a argumentação do pedido calca-se no pedido de afastamento do concurso material, mas isso já foi feito exaustivamente pelo MMº Juízo sentenciante (a fls. 471/484 dos autos originais), bem como pela Col. 5ª Câmara Criminal deste Eg. Tribunal (fls. 605/627 daqueles autos), que bem fundamentaram suas decisões. 
Não logrou o requerente demonstrar a ocorrência de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não existe. As r. decisões encontram-se seguramente amparadas na sólida prova produzida nos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
‘Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática dos delitos descritos na denúncia, relatando que, na data dos fatos, às 06 horas, estava deitado no sofá, momento em os policiais chegaram em sua casa chutando a porta e, ao ouvir o barulho, imediatamente levantou-se. Ao abrir a porta, os policiais entraram em seu apartamento e o jogaram no sofá, perguntando onde estavam as drogas, tendo respondido que havia droga em cima da mesa, tratando-se de maconha e haxixe para seu consumo. Narrou que os policiais reviraram a casa e encontraram uma estufa, porém esta não estava apta para uso. Foi, então, algemado e conduzido para baixo, no prédio; porém, ao descer, os policiais decidiram verificar a caixa do correio, momento em que encontraram um revólver calibre 38 e alguns comprimidos coloridos. O acusado, de imediato, negou aos policiais a posse da arma e dos comprimidos encontrados na caixa do correio, alegando que lhe pertenciam apenas as drogas encontradas no interior de seu apartamento. Afirmou que o apartamento é próprio, possui rendimento máximo de R$1.800,00 por mês, e costuma viajar para o Exterior, esclarecendo ter viajado cerca de 7 a 8 vezes, tendo, no último ano, viajado 2 vezes para a Argentina. Afirmou que não usa entorpecentes diariamente, apenas eventualmente, como em situações de insônia ou aos sábados. (...) 
A testemunha comum Alexandre José Fortes, policial civil ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima a respeito da ocorrência de tráfico de drogas no bairro, informando o nome, as características físicas e o endereço e, diante disso, fizeram o levantamento sobre as informações do acusado e a qualificação deste, solicitando expedição de mandado de busca e apreensão. Narrou que não fizeram diligência no local, por ser de difícil acesso; além disso, acreditava que o comércio provavelmente não seria feito neste local, sendo este apenas utilizado para o armazenamento da droga. Relatou que foram cumprir o mandado, chegando ao apartamento às 06 horas e aproveitaram o ingresso de um morador no edifício para chegar na porta do apartamento dele. Bateram na porta, identificaram-se como policiais, porém o acusado demorou para abrir e, ao ouvirem algo cair dentro do apartamento, iniciaram o procedimento de arrombamento de porta, porém logo depois o acusado a abriu. Narrou que iniciaram a busca no apartamento, sendo encontrados maconha, haxixe, 21 pontos de LCD, 39 comprimidos de ecstasy, um revólver calibre 38de numeração raspada, 24 munições deste mesmo calibre, uma estufa para a produção de maconha e alguns apetrechos para esta estufa, estando a mesma montada, porém não estava em funcionamento. Informou que a droga estava em um quarto, dentro do guarda-roupa, junto ao revólver e, naquele momento, o acusado alegou que a maconha havia sido plantada e produzida a granel para seu consumo, não dando explicação para as demais drogas encontradas. Relatou que foram encontrados material de embalagem de drogas, três balanças de precisão, filme plástico para embalar drogas, um facão com vestígio de maconha, R$500,00 (quinhentos reais) dentro da mochila, um RG com a foto do acusado, porém com o nome de outra pessoa, dois telefones, sendo um desbloqueado e o outro o acusado se negou a desbloquear. Finalmente, informou que foram vistoriados outros locais, inclusive a caixa de correio pessoal do acusado, porém nada foi encontrado.’ (cf. fls. 476/477 da r. sentença).
No que interessa à apreciação da tese defensiva, verifica-se, à luz dos relatos colhidos em juízo, que o requerente sequer assumiu a posse da arma, não tendo, portanto, afirmado que a utilizava para a prática do tráfico de entorpecentes, informação também não trazida pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 
O ordenamento positivo, por pretender regular um número incontável de condutas, muitas vezes sobrepõe regras que parecem incidir sobre um mesmo fato. Todavia, para segurança do sistema, apenas uma regra deve ser a aplicável, razão pela qual a doutrina cuidou de organizar balizas para que se chegue a esta norma incidente ao caso concreto, o que avulta em importância em Direito Penal, que é a aferição de critérios sobre o conflito aparente de normas. 
Nessa ordem de ideias, conclui-se que há dois pressupostos que conduzem à ocorrência do concurso aparente de normas, que são a unidade de fatos e a pluralidade de normas que identificam o mesmo fato como delituoso. 
Pois bem, identificada a multiplicidade de normas sobre um mesmo fato, cumpre utilizar os princípios erigidos pela doutrina para se chegar à norma aplicável, e são eles, segundo o entendimento dominante, o da consunção, o da subsidiariedade e o da especialidade. 
A prova dos autos revela que o peticionário possuía e mantinha em sua residência a arma de fogo, mas não a utilizava ostensivamente para facilitar as ações de tráfico, razão pela qual deve responder isolada e integralmente pelos dois fatos criminosos, em concurso material. 
Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça: (...).
A conclusão, assim, deve ser pela manutenção do concurso material de crimes, em respeito ao princípio da especialidade, e da orientação prevalente do Col. STJ” (fls. 3-19, e-doc. 10).

11. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:
“Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais. 
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Ademais, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado. 
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto constrangimento sustentado pela defesa, pois a decisão que autorizou a busca domiciliar não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas estava acompanhada de elementos trazidos pela autoridade policial, obtidos em diligências complementares, e parecer ministerial favorável (e-STJ, fl. 159) 
Do mesmo modo, o Tribunal de origem ressaltou a autonomia das condutas de posse de arma de fogo e da traficância, ao afirmar que ‘A prova dos autos revela que o peticionário possuía e mantinha em sua residência a arma de fogo, mas não a utilizava ostensivamente para facilitar as ações de tráfico, razão pela qual deve responder isolada e integralmente pelos dois fatos criminosos, em concurso material.’ (e-STJ, fl. 172). 
Este é o teor do tema repetitivo 1259: 
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas. 
Portanto, estando a condenação de acordo com a legislação de regência, correta a decisão que julgou improcedente a revisão criminal (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.655.954/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024.) 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 11).

12. As instâncias antecedentes realçaram terem sido realizadas diligências prévias à busca domiciliar deferida. Portanto, não se demonstra a alegada ilicitude das provas obtidas por esse meio. Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RHC n. 200.108-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.720-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.730-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).

13. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelos impetrantes e eventualmente afastar as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 

14. As instâncias antecedentes assentaram a “autonomia das condutas de posse de arma de fogo e da traficância”, tendo sido afirmado que “a prova dos autos revela que o peticionário possuía e mantinha em sua residência a arma de fogo, mas não a utilizava ostensivamente para facilitar as ações de tráfico, razão pela qual deve responder isolada e integralmente pelos dois fatos criminosos, em concurso material”.

Essa orientação está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas (cf. RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013; HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017)” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

15. Rever as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, quanto à autonomia das condutas de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, demandaria reexame fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora